Tribunal: TJES
Processo: 5007170-28.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007170-28.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN DA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007170-28.2022.8.08.0014

RECTE.: LUAN DA SILVA CARVALHO

RECDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, a pedido da ré, com quem não possui nenhuma relação jurídica. Destaca que o suposto débito estaria relacionado com transações de cartão de crédito, no valor de R$ 172,83 (cento e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), sem que tenha contratado serviço de tal natureza. Nestes termos, pugna pela declaração de inexistência da dívida, bem como compensação moral.

Em sede recursal (ID 5411764), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de dano moral, diante da inscrição de seu nome e CPF em mecanismo de coação denominado SERASA LIMPA NOME.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 5411768), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5411762) dispôs que: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para
DECLARAR
a inexistência do débito objeto dos autos
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isso porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese a declaração de inexistência do débito, não há, nos autos, qualquer evidência acerca da negativação do nome do autor, tratando-se o caso de mera cobrança indevida, a qual não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Para fazer prova da negativação, bastaria que o autor se dirigisse ao balcão do SPC e solicitasse o extrato comprovando a negativação do seu nome pelas recorridas, todavia não o fez, tendo apresentado nestes autos apenas uma cobrança lançada no sistema do “Serasa Limpa Nome”.

Saliento que, em que pese a irresignação autoral, a referida indicação não se confunde com negativação junto aos cadastros de maus pagadores, na medida em que não possibilita acesso irrestrito de terceiros através de consulta ao CPF do “devedor”, caracterizando-se como mera forma de cobrança, através da qual se busca uma composição para o adimplemento da dívida, é incapaz de causar dano extrapatrimonial, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reformas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)